Tribunal: TJDFT
Processo: 0720438-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720438-07.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ EDUARDO MONTANDON BORGES JÚNIOR RECORRIDO: CARLOS AUGUSTO MONTANDON BORGES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÕES INÉDITAS. NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CARACTERIZAÇÃO. PESSOA FÍSICA DE SÓCIO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PAGAMENTOS EFETUADOS PELA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Apelação que versa exclusivamente sobre questões não aventadas na instância de origem não pode ser conhecida, por se tratar de matérias inéditas em evidente inovação recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Em relação à legitimidade ativa ordinária, esta se dá quando aquele que figura no polo ativo da ação é o titular do direito material cuja proteção jurisdicional se busca. 3. No caso concreto, o próprio autor, na petição inicial da ação de ressarcimento, afirma que os pagamentos a serem ressarcidos não foram efetuados por ele, mas por empresas das quais seria sócio. 4. Não há que se falar em adoção da teoria da asserção no caso vertente, pois, ao se tomar por base as condições da ação consoante o alegado pelo autor na petição inicial, de pronto se verifica que ele mesmo expõe não ser o pagador do débito - ou seja, não se trata do titular do eventual direito ao ressarcimento -, mas sim, as empresas das quais alega ser sócio, o que restou, inclusive, comprovado em prova pericial. 5. Ainda que se cogitasse de legitimação extraordinária, com fundamento no artigo 18 do CPC, não existe, no ordenamento jurídico pátrio, qualquer autorização legal para que a pessoa física de um suposto sócio pleiteie, em nome próprio, o ressarcimento de pagamentos efetuados por pessoas jurídicas que integre. 6. Nos termos do artigo 85, parágrafo 6o, do CPC, haverá condenação em honorários mesmo no caso de extinção sem resolução do mérito. E, de acordo com o parágrafo 6o-A do mesmo artigo, acrescentado pela Lei 14.365/2022, quando o valor da causa for líquido, é proibida a fixação de honorários com base na apreciação equitativa. 7. Apelo do autor não conhecido. Apelo do réu conhecido e provido. Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam acolhida. Agravo interno do réu julgado prejudicado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85, §§ 1o a 20, 292, § 3o, e 489, incisos I e II, § 1o, incisos III e IV, e 490, todos do Código de Processo Civil, defendendo a necessária apreciação da impugnação ao valor da causa e a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. Insurge-se, também, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais. Por fim, pugna pela concessão da gratuidade da justiça e para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO, OAB/DF 39.684, e POLLYANA PEREIRA DA CRUZ, OAB/DF 47.622 (ID 47267476). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 2056710/SP, também da Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/9/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador manifesta-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 85, §§ 1o a 20, 292, § 3o, e 489, incisos I e II, § 1o, incisos III e IV, e 490, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após à análise do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Originalmente, a sentença foi de parcial procedência do pedido do autor, para condenar o réu a ressarcir a metade dos valores supostamente pagos em virtude de dívida tributária da empresa Newtech, tendo sido reconhecida a sucumbência recíproca e não proporcional. Porém, por força dos efeitos devolutivo e substitutivo dos recursos, uma vez que o acórdão de julgamento das apelações não conheceu do apelo do autor e deu provimento ao apelo do réu para reconhecer a ilegitimidade ativa e julgar extinto o feito sem resolução do mérito, ocorreu nova fixação dos honorários sucumbenciais, agora a cargo integralmente do autor, não havendo que se falar em inversão da verba honorária fixada na sentença, a qual foi substituída pelos honorários estabelecidos no acórdão. E, ainda que o apelo do autor não tenha sido conhecido, deve-se destacar que houve novo arbitramento dos honorários sucumbenciais no acórdão, desta feita com fundamento no valor da causa, ou seja, base de cálculo distinta daquela utilizada na sentença (diferença entre o valor cobrado e o valor devido pelo autor), de maneira que não há que se falar em majoração dos honorários da sentença, já que a verba honorária foi redimensionada em sede recursal. Prossegue o réu embargante afirmando que, muito embora o Colegiado tenha acolhido a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam e julgado prejudicado o restante do apelo do réu, houve omissão na análise da preliminar de impugnação ao valor da causa, que não restou prejudicada mesmo com o acolhimento da preliminar de ilegitimidade. Alega que tanto na contestação quanto nas razões de apelação, o réu postulou a retificação do valor da causa. Quanto ao ponto, aduz que deve ser atribuído à causa não apenas o valor das parcelas vencidas, mas também das parcelas vincendas, pois este foi o pedido formulado na inicial. Eventualmente, defende que o valor da causa seja corrigido para abranger os valores comprovadamente quitados. Sem razão, uma vez que não ocorreu a apontada omissão. Com efeito, o Colegiado expressamente se manifestou no sentido de que analisaria, em primeiro lugar, a questão preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, por força de sua prejudicialidade, conforme o seguinte trecho do voto condutor do acórdão: “Por outro lado, conheço do apelo do réu, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Outrossim, julgo prejudicado o agravo interno por ele interposto, uma vez que seu recurso de apelação é procedente, como se verá da fundamentação a seguir exposta. Analiso, primeiramente, as preliminares arguidas pelo réu, por força do art. 1.009, §1o, do CPC, e, em relação de prejudicialidade, examino a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam.” Ao final, ante o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa, foram consideradas prejudicadas todas as demais questões suscitadas pelo réu em seu apelo: “Portanto, deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, extinguindo-se o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC. Assim, considerando o acolhimento da preliminar, todas as demais questões suscitadas no apelo do réu ficam prejudicadas.” Destarte, não houve omissão no acórdão, mas sim, reconhecimento de que a análise das demais questões preliminares suscitadas pelo réu restou prejudicada, de modo que eventual insurgência ou pedido de reforma quanto ao ponto deve ser objeto da via recursal adequada (ID 42064249). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO, OAB/DF 39.684, e POLLYANA PEREIRA DA CRUZ, OAB/DF 47.622. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005